Tribunal: CARF
Processo: 10880.730766/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Devem ser acatadas como dedução as contribuições para previdência oficial cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA.
A multa de ofício e a multa isolada decorrem de lei sendo impossível seu afastamento até que esta seja considerada inconstitucional.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.730766/2011-79
ACÓRDÃO
2402-013.230 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
AMAURI FRANCISCO MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Devem ser acatadas como dedução as contribuições para previdência
oficial cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA.
A multa de ofício e a multa isolada decorrem de lei sendo impossível seu
afastamento até que esta seja considerada inconstitucional.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força
de determinação regimental.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.230 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730766/2011-79
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, determinando-se a exclusão dos rendimentos
apurados como omissos pela fiscalização a parcela referente aos juros moratórios.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luciana Costa Loureiro Solar
(substituta integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão 12-71.924 (p. 43), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 17) com vistas a cobrar
débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela
fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista; e
(ii) dedução indevida de previdência oficial.
De acordo com a descrição dos fatos, tem-se que:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
trata-se de ação trabalhista referente ao processo n522167/2001 35 Vara do
trabalho de São Paulo contra a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo. O valor liquido recebido pelo contribuinte conforme documentos
apresentados foi de R$ 257.308,94, desse valor foram deduzidos os honorários
advocatícios no valor de R$ 40.753,68 assim sendo, a base tributável passou a ser
de R$ 216.555,26, a esse valor foi somado o IRRF no valor de R$ 79.637,51,
prefazendo a base tributável de R$ 296.192,77. Cumpre esclarecer que com a
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.230 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730766/2011-79
3
suspensão dos efeitos do AD 01/2009, pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.331/2010, a
norma que passa a viger é a contida no Art. 12 da Lei 7.713 de 1988, ou seja a
incidência do tributo a se dá sobre a totalidade dos rendimentos.
Dedução Indevida de Previdência Oficial
O contribuinte lançou indevidamente o valor de R$43.250,15 que foi recolhido
com o código 2909, ou seja, refere-se a cota patronal e não do segurado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 02), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* ausência de omissão de rendimentos, tendo em vista que apenas foi reduzido da
base de cálculo do IR na declaração, o valor pago a título de honorários advocatícios, rendimentos
isentos e não tributáveis recebidos e o valor do recolhimento previdenciário (INSS Patronal), os
quais realmente não integram a base de cálculo, com base no RIR/99;
* destaca que o equívoco se deu por parte do contribuinte, no momento em que
este tomou conhecimento sobre o novo procedimento para cálculo do IR, em se tratando de verbas
recebidas acumuladamente, o que se deu pela Instrução Normativa RFB no 1.127/2011, com a
redação dada pela IN RFB 1145/2011, tanto que iniciou procedimento administrativo sobre o
assunto na Receita Federal. E por conta da nova orientação da Receita, quanto aos RRA, o
contribuinte, não se ateve que o procedimento se aplica aos rendimentos recebidos em 2010 e
acabou retificando as informações quanto aos seus rendimentos recebidos em 2009, por entender
que também seria beneficiado com tal cálculo ali previsto na Instrução Normativa;
* com relação à infração referente à dedução indevida de previdência social,
destaca que houve erro de preenchimento da DIRPF, pelo que requer que sejam canceladas as
declarações emitidas pelo contribuinte, relativas ao ano calendário 2009, exercício 2010, autorize a
emissão de nova declaração retificadora para àquele ano calendário, a fim de que possam ser
regularizados os dados, sem que haja prejuízos ainda maiores;
* não incidência do IR sobre juros de mora; e
* caráter confiscatório da multa de ofício aplicada no percentual de 75%.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 12-
71.924 (p. 43), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Devem ser acatadas como dedução as contribuições para previdência oficial cujo
ônus tenha sido do próprio contribuinte.
VERBAS TRABALHISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. JUROS.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.230 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730766/2011-79
4
São considerados rendimentos tributáveis os juros de mora e qualquer
atualização monetária incidente sobre verba trabalhista recebida a título de
complementação de aposentadoria.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA.
A multa de ofício e a multa isolada decorrem de lei sendo impossível seu
afastamento até que esta seja considerada inconstitucional
INTIMAÇÃO.
ENDEREÇO
DO
PROCURADOR.
FALTA
DE
PREVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As intimações ao sujeito passivo devem ser realizadas com estrita observância da
disciplina legal pertinente, sendo impossível acatar o endereço do procurador
para este fim por inexistir previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 58, reiterando,
em síntese, as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 17), pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista; e
(ii) dedução indevida de previdência oficial.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* ausência de omissão de rendimentos, tendo em vista que apenas foi reduzido da
base de cálculo do IR na declaração, o valor pago a título de honorários advocatícios, rendimentos
isentos e não tributáveis recebidos e o valor do recolhimento previdenciário (INSS Patronal), os
quais realmente não integram a base de cálculo, com base no RIR/99;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.230 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730766/2011-79
5
* destaca que o equívoco se deu por parte do contribuinte, no momento em que
este tomou conhecimento sobre o novo procedimento para cálculo do IR, em se tratando de verbas
recebidas acumuladamente, o que se deu pela Instrução Normativa RFB no 1.127/2011, com a
redação dada pela IN RFB 1145/2011, tanto que iniciou procedimento administrativo sobre o
assunto na Receita Federal. E por conta da nova orientação da Receita, quanto aos RRA, o
contribuinte, não se ateve que o procedimento se aplica aos rendimentos recebidos em 2010 e
acabou retificando as informações quanto aos seus rendimentos recebidos em 2009, por entender
que também seria beneficiado com tal cálculo ali previsto na Instrução Normativa;
* com relação à infração referente à dedução indevida de previdência social,
destaca que houve erro de preenchimento da DIRPF, pelo que requer que sejam canceladas as
declarações emitidas pelo contribuinte, relativas ao ano calendário 2009, exercício 2010, autorize a
emissão de nova declaração retificadora para àquele ano calendário, a fim de que possam ser
regularizados os dados, sem que haja prejuízos ainda maiores;
* não incidência do IR sobre juros de mora; e
* caráter confiscatório da multa de ofício aplicada no percentual de 75%.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator – com exceção, apenas, da matéria
referente à não incidência do imposto de renda sobre juros de juro, a qual será analisada em
tópico específico do presente voto - em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Previdência Oficial. Contribuição. Dedução.
A prerrogativa de deduzir as contribuições para Seguridade Social dos
rendimentos tributáveis consignados em Declaração de Ajuste para efeito de
determinação da base de cálculo do imposto de renda, se lastreia na alínea d do
inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que à época da
lavratura do lançamento dispunha:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos
à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
...
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.230 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730766/2011-79
6
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
Porém, é cediço que tanto empregados como empregadores contribuem para o
Sistema Previdenciário Oficial, e, assim sendo, tornou-se oportuno o ditame
contido no art 37, caput, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, vigente à
época dos fatos, para aclarar que o contribuinte pode deduzir a contribuição para
a previdência social, cujo ônus tenha sido do próprio declarante destinada a seu
benefício.
Deduções
Contribuição previdenciária
Art. 37. São admitidas, a título de dedução, as contribuições, cujo ônus tenha
sido do próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio benefício:
...
No presente caso, nota-se que na Declaração de Ajuste Anual objeto do
lançamento, constou dedução de contribuição para o Sistema Oficial de
Previdência da ordem de R$ 43.250,15, porém a guia de depósito consigna que
este aporte refere-se ao INSS do Reclamado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (fl. 27).
Logo, conclui-se que a dedução não encontra amparo legal, mostrando-se correto
o lançamento levado a efeito.
Oportuno dizer ser impossível acatar o pedido do recorrente para efetuar
retificação da Declaração de Ajuste com objetivo de corrigir os erros cometidos
dos quais derivam o lançamento que ora se aprecia, nos moldes da simulação
acostada às fls. 29-33. Veja que as disposições legais do Parágrafo único do art
138 do Código Tributário Nacional (CTN) c/c o inciso I e § 1o do art 7o do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, vedam a retificação de uma declaração depois
de iniciado o Trabalho Fiscal.
(...)
Multa de oficio. Constitucionalidade. Confisco.
O contribuinte taxa a multa de ofício no percentual de 75% que lhe fora imposta
de confiscatória.
Pois bem, em havendo declaração inexata da qual resulte diferença de imposto a
recolher, a sanção advém dos incisos I do art 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.230 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730766/2011-79
7
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Portanto, confirma-se que a imposição da multa punitiva, tal como aplicada pela
Fiscalização, origina-se de ato legal e obriga a todo cidadão que venha a infringir a
legislação tributária, independentemente de intenção, reincidência, histórico ou
má-fé do contribuinte. Em verdade, nota-se que a presença de qualificadoras
subjetivas clamariam pela incidência de percentual majorado de previsto no § 1o
do art 44 já citado.
Sobre abordagem de aspectos constitucionais correlatos à legislação tributária,
cumpre-nos observar não caber à instância administrativa tal apreciação. De
acordo com o art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, o julgador
deve observar as normas legais e regulamentares, bem como o entendimento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil expresso em atos tributários e aduaneiros.
A autoridade tributária, tanto a lançadora quanto a julgadora, encontra-se cingida
aos estritos termos da legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais
fronteiras para examinar questões outras como as suscitadas na impugnação em
tela, uma vez que às autoridades tributárias cabem apenas cumprir e fazer
cumprir as disposições legais a que estão submetidas.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade regulados pela própria
Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém
com exclusividade tal prerrogativa. Conclui-se que, até que o Poder Judiciário por
meio do Supremo Tribunal Federal (STF) se manifeste sobre a
inconstitucionalidade de algum dispositivo legal, é de se observar a legislação em
vigor e efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade administrativa.
Da Alegação de Não Incidência do IR sobre Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808),
que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento
em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o registro da
decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.230 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730766/2011-79
8
Constituição de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que
determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de
atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício
de empregos, cargos ou funções), concluindo que o conteúdo mínimo da
materialidade do imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição
Federal de 1988, não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o
patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art.
43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição Federal, de
modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do voto do
Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do CARF,
conforme determinação do art. 99 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito
em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.230 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730766/2011-79
9
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, determinando-se a exclusão dos rendimentos apurados como omissos pela fiscalização
a parcela referente aos juros moratórios.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 103
DF CARF MF
Original